Tribunal: TJBA
Processo: 8005255-42.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005255-42.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LINDAURA FERREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): Jó da Conceição Santos, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros Advogado(s):LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, Jó da Conceição Santos ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Itiruçu nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo nº 628229409; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da contratação e a adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais, diante da alegação da parte apelante autora de que a quantia fixada pelo juízo a quo seria insuficiente para reparar o dano e desestimular a conduta lesiva da parte ré. III. Razões de decidir 3. No presente caso, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo, portanto, a incidência das normas protetivas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, compete ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da operação e, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor, conforme o que dispõem os artigos 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, II, do Código de Processo Civil. 4. A Instituição Financeira Apelante não apresentou qualquer documento hábil, seja contrato, gravação telefônica ou qualquer outro registro idôneo, que demonstrasse o consentimento expresso do consumidor para o refinanciamento automático. A Apelante limitou-se à juntada de telas internas de seu sistema e extratos bancários, os quais, por si só, são desprovidos de força probatória autônoma para comprovar a legitimidade da contratação. 5. A inscrição indevida ou descontos fraudulentos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, prescindindo da comprovação do prejuízo. 6. O valor da indenização deve observar o equilíbrio entre a reparação do dano, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico da sanção, evitando-se o enriquecimento sem causa da vítima. 7. Em casos análogos, as Câmaras Cíveis deste Tribunal têm fixado indenizações próximas a R$10.000,00 (dez mil reais), montante que se mostra mais adequado às circunstâncias do caso concreto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do réu improvido. Recurso da autora conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A falha na segurança bancária que permite a contratação fraudulenta de empréstimo consignado enseja reparação moral in re ipsa, dispensando a prova do prejuízo. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar suficiente para compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva, observando-se precedentes jurisprudenciais e a equidade.” __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Código Civil, art. 186; CPC, art. 85 e art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54 e 362, AREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021; TJBA, Apelação nº 0000182-94.2014.8.05.0158, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 02.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005255-42.2023.8.05.0271, sendo Apelantes e Apelados Lindaura Ferreira da Silva e Banco Itaú BMG Consignado S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso do Banco e dar provimento ao recurso da Autora. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator